Tribunal: STJ
Processo: 1068599-77.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746442 - SP (2024/0347740-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADOS
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA. ARTS. 39, 56 E 57 DA LEI N. 8.078/1990. SÚMULA N.
7
DO
STJ.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória contra a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo - PROCON/SP,
objetivando a declaração de nulidade de procedimento administrativo e a
consequente desconstituição da multa administrativa decorrente do Auto de
Infração n. 48539-D8, lavrado em decorrência de indevida cobrança e
inscrição de consumidores em cadastro de proteção ao crédito e
ajuizamento de ação de busca e apreensão. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença deu parcial
a quo
provimento ao recurso de apelação da parte autora apenas para determinar o
recálculo do valor da multa, com a aplicação de atenuante. No Superior
Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
julgou pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - Nesse passo, no que trata das alegadas violações dos arts. 39,
56 e 57 da Lei n. 8.078/1990, consoante se depreende dos excertos
reproduzidos do aresto recorrido, o Tribunal
, com base nos elementos
a quo
fáticos dos autos, concluiu pela existência da prática abusiva da recorrente,
pela suficiente comprovação das infrações, cobranças indevidas e as
Documento eletrônico VDA49528761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e493b7c8-667d-449c-8c31-efdabedcfd15

efetivas inscrições dos consumidores em cadastros de proteção ao crédito e
com o ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, bem como pela
individualização dos efeitos proporcionais da multa aplicada.
III - Nesse passo, constata-se da impossibilidade de se deduzir
de modo diverso do aresto recorrido, ou seja, pela inexistência de pratica
abusiva, pela ausência de comprovação das infrações ou pela revisão dos
critérios de proporcionalidade para reduzir a penalidade aplicada, na forma
pretendida no apelo especial, porquanto, para tanto, seria necessário
proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado,
providência não autorizada pela via estreita do recurso especial, ante o
óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
IV - Como se não bastasse, verifica-se que o acórdão recorrido
não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, incidindo, na espécie,
o óbice da Súmula n. 83 (Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida), que se aplica também ao permissivo do art. 105, III, a
, da Constituição Federal. Confira-se: (AgInt no AREsp n. 2.155.897/GO,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
13/3/2023
DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator
4/4/2023
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2023
e AgInt no AREsp n. 1.876.468/SP, relator Ministro Gurgel de
24/3/2023
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/4/2022
12/4/2022
V - Ainda assim, quanto ao enquadramento das penalidades e os
critérios utilizados para a aferição do valor, no qual considerou inexistência
de vantagem auferida e a proporcionalidade para o cálculo da multa, apesar
de a recorrente ter indicado violação de dispositivos infraconstitucionais, a
argumentação do acórdão recorrido, para decidir a controvérsia, está
embasada na análise e interpretação da Portaria Normativa n. 57/2019 do
PROCON-SP, norma de caráter infralegal "cujo malferimento não pode ser
aferido por meio de recurso especial" "AgInt no REsp n. 1.894.073/MS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
".
14/2/2022
16/2/2022
VI - No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.586.656/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN
27/11/2024
de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.046/RS, relator Ministro
2/12/2024
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
21/10/2024
e REsp n. 1.900.154/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
1/10/2024
14/10/2024
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49528761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e493b7c8-667d-449c-8c31-efdabedcfd15

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e493b7c8-667d-449c-8c31-efdabedcfd15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746442 - SP (2024/0347740-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADOS
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA. ARTS. 39, 56 E 57 DA LEI N. 8.078/1990. SÚMULA N.
7
DO
STJ.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória contra a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo - PROCON/SP,
objetivando a declaração de nulidade de procedimento administrativo e a
consequente desconstituição da multa administrativa decorrente do Auto de
Infração n. 48539-D8, lavrado em decorrência de indevida cobrança e
inscrição de consumidores em cadastro de proteção ao crédito e
ajuizamento de ação de busca e apreensão. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença deu parcial
a quo
provimento ao recurso de apelação da parte autora apenas para determinar o
recálculo do valor da multa, com a aplicação de atenuante. No Superior
Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
julgou pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - Nesse passo, no que trata das alegadas violações dos arts. 39,
56 e 57 da Lei n. 8.078/1990, consoante se depreende dos excertos
reproduzidos do aresto recorrido, o Tribunal
, com base nos elementos
a quo
fáticos dos autos, concluiu pela existência da prática abusiva da recorrente,
pela suficiente comprovação das infrações, cobranças indevidas e as
Documento eletrônico VDA48174474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:31
Código de Controle do Documento: 774f88ba-80e6-41a2-990c-a18cf76d5dea

efetivas inscrições dos consumidores em cadastros de proteção ao crédito e
com o ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, bem como pela
individualização dos efeitos proporcionais da multa aplicada.
III - Nesse passo, constata-se da impossibilidade de se deduzir
de modo diverso do aresto recorrido, ou seja, pela inexistência de pratica
abusiva, pela ausência de comprovação das infrações ou pela revisão dos
critérios de proporcionalidade para reduzir a penalidade aplicada, na forma
pretendida no apelo especial, porquanto, para tanto, seria necessário
proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado,
providência não autorizada pela via estreita do recurso especial, ante o
óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
IV - Como se não bastasse, verifica-se que o acórdão recorrido
não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, incidindo, na espécie,
o óbice da Súmula n. 83 (Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida), que se aplica também ao permissivo do art. 105, III, a
, da Constituição Federal. Confira-se: (AgInt no AREsp n. 2.155.897/GO,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
13/3/2023
DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator
4/4/2023
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2023
e AgInt no AREsp n. 1.876.468/SP, relator Ministro Gurgel de
24/3/2023
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/4/2022
12/4/2022
V - Ainda assim, quanto ao enquadramento das penalidades e os
critérios utilizados para a aferição do valor, no qual considerou inexistência
de vantagem auferida e a proporcionalidade para o cálculo da multa, apesar
de a recorrente ter indicado violação de dispositivos infraconstitucionais, a
argumentação do acórdão recorrido, para decidir a controvérsia, está
embasada na análise e interpretação da Portaria Normativa n. 57/2019 do
PROCON-SP, norma de caráter infralegal "cujo malferimento não pode ser
aferido por meio de recurso especial" "AgInt no REsp n. 1.894.073/MS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
".
14/2/2022
16/2/2022
VI - No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.586.656/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN
27/11/2024
de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.046/RS, relator Ministro
2/12/2024
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
21/10/2024
e REsp n. 1.900.154/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
1/10/2024
14/10/2024
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação anulatória contra a Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor do Estado de São Paulo - PROCON/SP, objetivando a declaração de
Documento eletrônico VDA48174474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:31
Código de Controle do Documento: 774f88ba-80e6-41a2-990c-a18cf76d5dea

nulidade de procedimento administrativo e a consequente desconstituição da multa
administrativa decorrente do Auto de Infração n. 48539-D8, lavrado em decorrência de
indevida cobrança e inscrição de consumidores em cadastro de proteção ao crédito e
ajuizamento de ação de busca e apreensão. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença deu parcial provimento ao recurso
a quo
de apelação da parte autora apenas para determinar o recálculo do valor da multa, com a
aplicação de atenuante. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo para não conhecer do
recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante ao exposto, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
DA NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 07 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Conforme mencionado, o I. Relator não conheceu do recurso especial sob o
fundamento de que (i) para reforma da decisão tanto para reconhecimento da inexistência de
prática abusiva, quanto para redução da multa administrativa seria necessária a reanálise de
matéria fático – probatória, o que encontra óbice na Súmula 07; (ii) o acórdão recorrido não
destoa da orientação jurisprudencial da Corte Superior, incidindo o óbice da Súmula 83.
[...]
DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR DA MULTA
ADMINISTRATIVA
De acordo com o I. Relator, ainda, para reanálise dos critérios utilizados para aferição
do valor da multa administrativa seria necessária a interpretação da Portaria Normativa n.o
57/2019 do Procon/SP, norma de caráter infralegal “cujo malferimento não pode ser aferido
por meio de recurso especial”.
[...]

É o relatório.

Documento eletrônico VDA48174474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:31
Código de Controle do Documento: 774f88ba-80e6-41a2-990c-a18cf76d5dea

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
É esta a letra do acórdão recorrido, transcrito no que interessa à espécie (fls.
1.263-1.272):

[...]
No que toca especificamente às teses da Autora, inicialmente não há se falar em
nulidade do processo administrativo por ausência de infração ou por violação ao princípio
de legalidade.
Com efeito, a realização de práticas abusivas se consuma com a ação ou omissão do
fornecedor, a depender da natureza do ato imputado, sendo que eventual ato posterior ao
cometimento da prática abusiva, ainda que de boa-fé e com o objetivo de corrigir
irregularidades, não tem o condão, por si só, de afastar a responsabilidade administrativa e a
ilicitude do ato, sendo possível, em tese, eventual incidência de atenuante por tal razão.
Ademais, não há se falar em obrigatoriedade de prévia tentativa do consumidor em
resolver, diretamente com o fornecedor, questões atinentes aos problemas relatados, sendo
possível a realização de reclamação junto ao PROCON a partir da verificação do ilícito.
Além disso, a efetiva existência de contratos de financiamento entre consumidores e a
Autora, não afasta a configuração da prática abusiva com a ilícita inscrição no SERASA ou
no SPCP ou com o ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, uma vez que é seu
dever agir de modo diligente ao informar dados sobre os consumidores que se encontram
efetivamente em inadimplência e ao ajuizar ações judiciais.
Igualmente, eventual fraude em contrato não afasta a responsabilidade da Autora em
relação às práticas abusivas por ela cometidas, dado que se trata de fortuito interno e a
indevida inscrição do consumir em cadastros de proteção ao crédito se deu em momento
posterior à realização do contrato.
Acrescente-se que as infrações constantes do artigo 39 do Código de Defesa do
Consumidor têm natureza meramente exemplificativa, uma vez que se determina a vedação
de condutas e omissões aos fornecedores em seus incisos sem, contudo, afastar a
possibilidade de caracterização da ilicitude de demais práticas por meio da expressão
“dentre outras práticas abusivas”, constante da parte final do caput da referida norma.
[...]
Deste modo, verifica-se a possibilidade de previsão de demais práticas abusivas além
daquelas previstas no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo ofensa ao
princípio da legalidade.
Destaque-se, ainda, que as infrações restaram suficientemente comprovadas com as
cobranças indevidas e as efetivas inscrições dos consumidores em cadastros de proteção ao
crédito, conforme se extrai das fls. 633 e seguintes.
[...]
Documento eletrônico VDA48174474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:31
Código de Controle do Documento: 774f88ba-80e6-41a2-990c-a18cf76d5dea

No que toca ao valor da multa, assiste razão à Autora quanto à necessidade de sua
redução. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor determina que a multa deve ser
graduada “de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica do fornecedor”:
[...]
No presente caso, foi imposta multa no valor de R$ 10.255.569,90, considerando-se a
gravidade da infração, a condição econômica da Autora e a incidência de agravantes (fl. 41;
fl. 65; fl. 998).
Quanto à gravidade da infração, o artigo 31 da Portaria Normativa no 57/2019 do
PROCON-SP, estabelece que as infrações são divididas em quatro diferentes grupos de
acordo com sua natureza e seu potencial ofensivo, sendo que as infrações dos grupos III e
IV são de maior gravidade:
[...]
Acrescente-se que igualmente se mostram como infrações enquadradas no grupo III
as condutas de “inserir ou manter registros, em desacordo com a legislação, nos cadastros
ou banco de dados de consumidores” e de “inserir ou causar a inserção de informações
negativas não verdadeiras ou imprecisas em cadastro de consumidores”.
Por fim, destaque-se, como já afirmado, que a posterior resolução dos problemas
apontados pelos consumidores não afasta a ocorrência do ilícito e de sua gravidade, sendo,
em tese, possível a incidência de atenuante no cálculo da sanção.
Deste modo, mostra-se correta a qualificação da infração como grave, nos termos da
Portaria Normativa no 57/2019 do PROCON-SP.
Quanto à vantagem auferida, verifica-se que sua inexistência foi devidamente levada
em conta pelo Requerido PROCON, por essa razão, não trouxe qualquer acréscimo no valor
da multa (fl. 998; fl. 1007).
No que toca à condição econômica do fornecedor, vê-se que a multa foi corretamente
calculada. Isso porque mostra-se devida a adoção do faturamento bruto nacional da Autora,
dado que o artigo 33 da Portaria Normativa no 57/2019 do PROCON-SP estabelece que a
condição econômica do autuado é estimada por meio de sua receita bruta mensal. Neste
contexto, ressalte-se que a infração não foi imputada a uma unidade ou estabelecimento
específico da Autora e, portanto, não é lícito considerar a receita bruta individual de um ou
mais estabelecimentos da fornecedora, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 33, §
2o, da Portaria Normativa no 57/2019. Igualmente, não há se falar em aplicação do artigo 32,
§ 3o, da Portaria Normativa no 45/2015, uma vez que as infrações não foram cometidas em
estabelecimentos determinados da Autora.
[...]

Nesse passo, no que trata das alegadas violações dos arts. 39, 56 e 57 da Lei n.
8.078/1990, consoante se depreende dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, o
Tribunal
, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela existência da
a quo
prática abusiva da recorrente, pela suficiente comprovação das infrações, cobranças
Documento eletrônico VDA48174474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:31
Código de Controle do Documento: 774f88ba-80e6-41a2-990c-a18cf76d5dea

indevidas e as efetivas inscrições dos consumidores em cadastros de proteção ao crédito
e com o ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, bem como pela
individualização dos efeitos proporcionais da multa aplicada.
Nesse passo, constata-se da impossibilidade de se deduzir de modo diverso do
aresto recorrido, ou seja, pela inexistência de pratica abusiva, pela ausência de
comprovação das infrações ou pela revisão dos critérios de proporcionalidade para
reduzir a penalidade aplicada, na forma pretendida no apelo especial, porquanto, para
tanto, seria necessário proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já
analisado, providência não autorizada pela via estreita do recurso especial, ante o óbice
do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
A esse respeito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA
BASEADA
NA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DA
PARTE
INFRATORA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. No enfrentamento da matéria, o Colegiado originário consignou:
"Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a)
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 11518-D8,
lavrado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/SP; b) redução do
valor da respectiva sanção pecuniária. (...) Pois bem. É induvidosa a prática das infrações
administrativas, que culminaram na imposição da multa pecuniária em questão. Além disso,
os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes e inaptos à comprovação
da versão da parte autora, no sentido da inocorrência das referidas transgressões
administrativas. Ademais, a utilização de siglas nos contratos de adesão dificulta a
compreensão, alcance e a extensão dos serviços avençados. Na verdade, o plano
correspondente aos referidos serviços não está identificado no próprio instrumento
contratual e, inclusive, a título meramente argumentativo, na publicidade mencionada pela
parte autora, conforme, por exemplo, a reclamação do consumidor indicado na prova
documental de fls. 322. E, tal situação afronta, à evidência, o disposto no artigo 46 do CDC.
E mais. A parte autora impôs ao consumidor a cobrança de valor não especificado no
Contrato de Adesão. E, a realidade dos autos indica a discrepância existente entre o contido
no Termo de Adesão e a Fatura encaminhada à parte interessada, ainda que consideradas as
razões recursais, autorizando a conclusão no sentido de que o consumidor não contratou o
respectivo serviço. Daí porque, plenamente caracterizada a violação ao disposto no artigo
39, V, do CDC. Mas não é só. É indiscutível o descumprimento da regra estabelecida no
Documento eletrônico VDA48174474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:31
Código de Controle do Documento: 774f88ba-80e6-41a2-990c-a18cf76d5dea

artigo 54, § 3o, do CDC, pois, a parte autora providenciou a elaboração do instrumento
contratual, mediante a utilização de fonte inferior ao número 12, o que é inadmissível. O
ônus da prova, relativamente à desconstituição da referida infração administrativa, por
óbvio, é da própria parte autora (artigo 373, I, do CPC/15). No mais, a comprovação da
prestação do serviço contratado, de modo eficiente e adequado, em favor do consumidor,
igualmente, constitui encargo exclusivo da parte autora, sob pena de violação ao artigo 20, §
2o, do CDC. A propósito, a própria parte autora admitiu o defeito verificado na prestação do
serviço de telefonia, na oportunidade da manifestação apresentada ao Ministério Público do
Estado de São Paulo, nos autos do Inquérito Civil no 806/13. Confira-se: (...) De outra parte,
o contrato de adesão contém cláusulas abusivas. Afinal, autorizam a modificação unilateral,
a critério exclusivo da parte autora, sem a prévia comunicação ao consumidor. É
desimportante a eventual aceitação e a concordância manifestada pelo consumidor, na
medida em que a natureza da avença inadmite qualquer discussão a respeito das aludidas
cláusulas e acréscimos. E, a adesão do consumidor, mediante a subscrição do referido
instrumento contratual, não ostenta nenhum valor jurídico, porquanto tais estipulações
contrariam o disposto no artigo 51, IV e XIII, do CDC".
2. Afasta-se, portanto, a indicação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 porquanto
não demonstrada omissão capaz de comprometer o embasamento do acórdão recorrido ou
de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos
interesses da parte. Assim, não há contrariedade ao art. 489 do CPC/2015 quando o órgão
julgador decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na hipótese.
4. Quanto ao montante da sanção aplicada, consta no aresto impugnado: "Por outro
lado, a sanção pecuniária, no caso concreto, foi arbitrada com supedâneo no Poder de
Polícia, mediante a instauração do regular processo administrativo, nos termos do disposto
no artigo 57 do CDC e Portarias Normativas PROCON nos 26/06 e 45/15. O montante da
sanção pecuniária, ao contrário do sustentado pela parte autora, não é confiscatório e atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Efetivamente, a condição econômica
do fornecedor está relacionada ao resultado obtido na comercialização da integralidade dos
produtos e serviços de telefonia, alcançando a Receita Média Mensal do valor de R$
504.067.432,95 (fls. 432). E, o montante da penalidade aplicada é inferior a 0,7% da
referida Receita Média Mensal (6 infrações administrativas, considerada a multa de maior
gravidade, acrescida de 1/3, a título de concurso e a incidência, ao final, das circunstâncias
agravantes, referentes ao dano coletivo e reincidência; fls. 475 e 554). A sanção pecuniária,
acima mencionada, tem por escopo punir o infrator e, também, coibir a prática de atos
atentatórios ou abusivos, praticados pelo fornecedor do serviço, contra os direitos
fundamentais assegurados na legislação específica".
5. Com efeito, destacam-se duas funções da multa administrativa no âmbito da tutela
dos interesses difusos e coletivos: a punição do infrator in concreto e a dissuasão in
abstracto de infratores potenciais.
6. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la,
pois incumbe-lhes evitar, de um lado, o efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, a
leniência condescendente que possa ser enxergada pelo transgressor como estímulo indireto
a novas violações da lei - efeito de certa "normalização" da sanção monetária como se fosse
Documento eletrônico VDA48174474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:31
Código de Controle do Documento: 774f88ba-80e6-41a2-990c-a18cf76d5dea

um custo a mais do negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos, incentivo
inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela desmoralização, do comando
legislativo.
7. Não há primazia legal sobre a gravidade da infração na dosimetria da pena. Decerto
é critério que não pode ser ignorado, mas que reclama a avaliação juntamente com a
capacidade econômica do agente, prevista no art. 57 da Lei Consumerista, de forma a
individualizar seus efeitos proporcionalmente aos fins punitivos, pedagógicos e dissuasórios
sobre o infrator.
8. In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher as pretensões recursais,
a fim de infirmar a conclusão adotada na origem concernente ao montante da penalidade
administrativa, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso
Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.379.528/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. CRITÉRIOS E QUANTUM.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. Nos termos do acórdão recorrido, a multa administrativa fixada pelo Procon
baseou-se em critérios como "a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC).
2. O reexame do critério para sua fixação, bem como sua proporcionalidade para
majorá-la ou reduzi-la é vedado em recurso especial por exigir revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022, II, do CPC, pois as
alegações que a fundamentaram são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente
omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais tenha incorrido o acórdão impugnado
(Súmula n. 184 do STF).
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.957.817/TO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
25/5/2023

Como se não bastasse, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da
orientação jurisprudencial desta Corte, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 83
(Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), que se aplica também ao permissivo do
art. 105, III, , da Constituição Federal. Confiram-se: (AgInt no AREsp n. 2.155.897/GO,
a
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão,
4/4/2023
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.876.468
20/3/2023
24/3/2023
Documento eletrônico VDA48174474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:31
Código de Controle do Documento: 774f88ba-80e6-41a2-990c-a18cf76d5dea

/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
4/4/2022
.
12/4/2022
Ainda assim, quanto ao enquadramento das penalidades e os critérios
utilizados para a aferição do valor, no qual considerou inexistência de vantagem auferida
e a proporcionalidade para o cálculo da multa, apesar da recorrente ter indicado violação
de dispositivos infraconstitucionais, a argumentação do acórdão recorrido, para decidir a
controvérsia, está embasada na análise e interpretação da Portaria Normativa n. 57/2019
do PROCON-SP, norma de caráter infralegal "cujo malferimento não pode ser aferido
por meio de recurso especial" "AgInt no REsp n. 1.894.073/MS, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
".
14/2/2022
16/2/2022
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.586.656/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt
27/11/2024
2/12/2024
nos EDcl no REsp n. 2.109.046/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
e REsp n. 1.900.154/RS, relator Ministro
14/10/2024
21/10/2024
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
1/10/2024
14/10/2024
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:31
Código de Controle do Documento: 774f88ba-80e6-41a2-990c-a18cf76d5dea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.442 / SP
Número Registro: 2024/0347740-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10685997720218260053
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS : SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
Documento eletrônico VDA49501810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 1775f2b7-0f04-488b-b7c4-2744c547a740

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADOS : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 1775f2b7-0f04-488b-b7c4-2744c547a740